Tribunal: STF
Processo: AI 429853
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-08-12
Data de publicação: 2003-08-12

Ementa:
EMENTA: MATÉRIA TRABALHISTA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO
TRABALHO, QUE, EM FACE DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS,
NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE IMPEDIU SEGUIMENTO DE
RECURSO DE REVISTA.
Questão restrita ao âmbito infraconstitucional,
 que não enseja apreciação em recurso extraordinário.
Agravo
desprovido.